Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINIAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. DEMONSTRADA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.

2. Se a autora apelante expôs as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem decidido no sentido de que é dever do condutor agir com prudência quando da mudança de faixa, sinalizando para os demais condutores sua intenção, sob pena de infração ao disposto nos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito.

4. A mudança de faixa não dá o direito de preferência previsto no artigo 44 do CTB ao veículo que efetua a mudança. Na realidade, este que deve respeitar o direito de preferência de quem já está na faixa, nos termos dos artigos 34 e 35 do CTB.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o réu não agiu com o devido cuidado ao realizar conversão de faixa e acabou causando colisão entre o seu veículo e o automóvel segurado.

6. Ante a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente, deve este ressarcir à seguradora os valores efetivamente gastos na cobertura securitária.

7. Recurso conhecido e provido.